Tribunal: TJSP
Processo: 1013706-85.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo nacional. Venda de bilhete aéreo por agência de viagens. Responsabilidade solidária entre todas as empresas participantes do negócio. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada. Cancelamento de voo que não exclui a responsabilidade de prestar assistência aos passageiros. Agência de viagem/fornecedoras que não

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo nacional. Venda de bilhete aéreo por agência de viagens. Responsabilidade solidária entre todas as empresas participantes do negócio. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada. Cancelamento de voo que não exclui a responsabilidade de prestar assistência aos passageiros. Agência de viagem/fornecedoras que não forneceu meio alternativo para as autoras realizassem o transporte contratado. Falha na prestação de serviços. Transtornos suportados pelas autoras que fogem ao mero aborrecimento. Dano morais configurados. Quantum fixado proporcional e razoável ao dano suportado. Danos materiais comprovados que devem ser ressarcidos às autoras. Sentença de parcial procedência parcialmente mantida. Verba honorária que não pode ser compensada. Correção de ofício pelo Juízo. Majoração dos honorários sucumbenciais em favor das autoras, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Recurso desprovido.